Tribunal: TJBA
Processo: 8004930-97.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004930-97.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MIGUEL DE ARAUJO BEZOURO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS DA INÉRCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO-SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono processual, nos autos de execução fiscal, considerando que a parte exequente, apesar de intimada para impulsionar o feito, quedou-se inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa, sem prévia advertência expressa sobre as consequências da inércia, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono pressupõe a intimação pessoal da parte exequente, com advertência expressa acerca da consequência da inércia, conforme o art. 485, §1º, do CPC. 4. No caso, a intimação da parte exequente, embora tenha ocorrido por meio eletrônico, não foi acompanhada de advertência sobre a possibilidade de extinção do feito, violando os princípios do contraditório, do devido processo legal e da não-surpresa. 5. A ausência de tal advertência compromete a validade da extinção por abandono, sendo necessária a cassação da sentença para regular prosseguimento do feito. 6. Não é cabível a aplicação do art. 1.013, §3º, do CPC, dada a ausência de instrução processual finalizada. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Dispositivo relevante citado: CF, art. 5º, LV; CPC, art. 10; art. 485, III. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000687-76.2017.8.05.0211; TJBA, Apelação nº 0004482-05.2011.8.05.0191. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 8004930-97.2020.8.05.0004, sendo parte(s) Apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte(s) Apelada MIGUEL DE ARAUJO BEZOURO – ME, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02